Tribunal: STJ
Processo: 0160686-35.2016.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2237606 - RJ (2022/0341045-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEBORAH MARIA PRATES BARBOSA
ADVOGADOS
: DEBORAH MARIA PRATES BARBOSA - RJ048951
LEONARDO DUNCAN MOREIRA LIMA - RJ087032
RICARDO BRAJTERMAN - RJ094570
ANDRÉ LUÍS REGATTIERI MARINS - RJ183792
MARCELLO AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA - RJ099720
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO
ESTADO.
ADVOGADA
APOSENTADA
POR
INVALIDEZ.
INCOMPATIBILIDADE
COM
O
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
REMUNERADA.
DA
AUSÊNCIA DE DANO E
ART. 46
LEI N. 8.213/91.
NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A aposentadoria por invalidez é incompatível com o exercício de
atividade profissional lucrativa, nos termos do
da
art. 46
Lei n. 8.213/91.
2. A responsabilização civil do Estado exige a presença de todos os
requisitos constitucionais e legais (CF/88,
§6o), inexistentes na hipótese,
art. 37,
diante da ausência de comprovação do dano e do nexo causal.
3. O acórdão recorrido apreciou de forma fundamentada as questões
essenciais à controvérsia, não havendo violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
/15.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria
reexame de provas, vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51723491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 82de8bee-5c20-4b80-a618-634080f76526

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 82de8bee-5c20-4b80-a618-634080f76526

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2237606 - RJ (2022/0341045-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DEBORAH MARIA PRATES BARBOSA
ADVOGADOS
: DEBORAH MARIA PRATES BARBOSA - RJ048951
LEONARDO DUNCAN MOREIRA LIMA - RJ087032
RICARDO BRAJTERMAN - RJ094570
ANDRÉ LUÍS REGATTIERI MARINS - RJ183792
MARCELLO AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA - RJ099720
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. ADVOGADA APOSENTADA POR INVALIDEZ.
INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
REMUNERADA. ART. 46 DA LEI N. 8.213/91. AUSÊNCIA DE DANO E
NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A aposentadoria por invalidez é incompatível com o exercício de
atividade profissional lucrativa, nos termos do art. 46 da Lei n. 8.213/91.
2. A responsabilização civil do Estado exige a presença de todos os
requisitos constitucionais e legais (CF/88, art. 37, §6o), inexistentes na
hipótese, diante da ausência de comprovação do dano e do nexo causal.
3. O acórdão recorrido apreciou de forma fundamentada as questões
essenciais à controvérsia, não havendo violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
/15.
4. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria
reexame de provas, vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno contra a decisão da Ministra Assusete Magalhães,
da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do agravo em recurso
especial interposto por DEBORAH MARIA PRATES BARBOSA para negar-lhe
provimento, sob os fundamentos de que a aposentadoria por invalidez é incompatível
com o exercício de atividade profissional lucrativa, nos termos do art. 46 da Lei n. 8.213
/91, e que não restou comprovada a ocorrência dos requisitos para a responsabilização
Documento eletrônico VDA51361954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:20
Código de Controle do Documento: 05f279be-4ca9-4cac-a08e-425adae60c7b

estatal, tais como o dano e o nexo causal (fls. 602-604). A decisão também afastou a
alegada omissão, considerando que o acórdão enfrentou de forma fundamentada todas as
questões necessárias à solução da controvérsia (fl. 605).
Nas razões do presente recurso, a agravante DEBORAH MARIA PRATES
BARBOSA, com fundamento no art. 259 do RISTJ, sustenta: a) violação dos arts. 9o e 10
do CPC/15 – ao argumento de que o acórdão recorrido utilizou fundamento fático
(possível exercício de advocacia remunerada) sem oportunizar manifestação prévia das
partes (fl. 618); b) violação do art. 371 do CPC/15 – por supostamente julgar com base
em presunções e não nas provas dos autos, pois, segundo a agravante, não há qualquer
prova de exercício profissional que justificasse a negativa da indenização (fl. 619); c)
violação do art. 489, §1o, incisos III e IV, do CPC/15 – sob a alegação de ausência de
fundamentação adequada para afastar os argumentos de inacessibilidade do sistema
eletrônico judicial (fl. 619); d) violação do art. 1.022, inciso II, do CPC/15 – por omissão
do Tribunal de origem em se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados
(fl. 619); e e) violação dos arts. 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 7o, 8o, 10, 37, parágrafo único, 79, §§1o e
3o, 80, 81 e 88 da Lei n. 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência – sustentando
que o TRF2 desconsiderou as normas que garantem acessibilidade plena às pessoas com
deficiência visual no exercício da advocacia (fls. 620-621). A recorrente requer o
provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e admitido
o recurso especial, com posterior provimento, para julgamento favorável aos pedidos de
indenização por danos morais e materiais (fl. 621).
A parte agravada UNIÃO apresentou impugnação (fls. 636-638), na qual
sustenta, em síntese, que o agravo interno deve ser desprovido, pois não há elementos
novos capazes de infirmar a decisão agravada. Argumenta que a pretensão da parte
recorrente implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela
Súmula n. 7/STJ. Alega ainda que não restou demonstrado o dano ou o nexo causal
necessários à responsabilização civil do Estado. Por fim, requer o improvimento do
recurso, sem pedido de majoração de honorários ou aplicação de multa.
A parte agravada não apresentou outra petição de impugnação.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Eis o teor da decisão agravada, no que interessa (fls. 607-611):
No mais, no que tange ao pedido de indenização formulado pela parte,
verifica-se a inconsistência na argumentação da parte. Com efeito, a aposentadoria
por invalidez, prevista no art. 42 da Lei 8.213/91, da qual faz jus a autora, é
Documento eletrônico VDA51361954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:20
Código de Controle do Documento: 05f279be-4ca9-4cac-a08e-425adae60c7b

incompatível com a volta do desempenho de qualquer atividade que lhe remunere e
possibilite sua subsistência, nos termo do art. 46 da mesma norma. Vejamos os
precedentes desta Corte Superior sobre o tema [...]
Ademais, ainda que ultrapassado esta questão, melhor sorte não teria a
agravante no que tange à alegada perda de uma chance, isso porque para fins de
reparação deste jaez é necessária que a probabilidade de obter resultados favoráveis
seja concreta e, não meramente, hipotética [...]
No caso, além do que já exposto, restou expressamente consignado no
acórdão recorrido que não houve comprovação pela parte a presença dos requisitos:
"ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal
entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da
responsabilidade estatal, no caso em apreço, não restou configurada a existência de
dano e nexo causal, não havendo que se falar, portanto, em condenar a União à
indenização por eventuais danos sofridos pela autora" (fl. 350e). De modo que para
se alterar a conclusão firmada, seria necessária a incursão no acervo probatório dos
autos, providência vedada em sede de especial, a teor da Súmula 7/STJ.

Inicialmente, quanto à alegada ofensa aos arts. 9o e 10 do CPC/15, sob o
argumento de utilização de fundamento fático sem prévia manifestação das partes,
verifica-se que a decisão impugnada apenas reproduziu premissa já constante do acórdão
recorrido, no sentido de que a aposentadoria por invalidez é incompatível com o
exercício de atividade profissional remunerada, nos termos do art. 46 da Lei n. 8.213/91.
Assim, não há falar em surpresa processual ou em violação do contraditório.
No que toca à suposta afronta ao art. 371 do CPC/15, também não assiste
razão à agravante. O Tribunal de origem analisou as provas produzidas e concluiu que
não restaram demonstrados o dano e o nexo causal indispensáveis à responsabilização
civil do Estado, de modo que eventual revisão dessa conclusão demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial pela
Súmula n. 7/STJ.
Igualmente não se verifica negativa de prestação jurisdicional. O acórdão
recorrido enfrentou de maneira suficiente as questões essenciais à solução da lide,
inexistindo omissão ou ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade, nos termos
do art. 489, §1o, e art. 1.022 do CPC/15.
Por fim, quanto à invocação do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n.
13.146/2015), embora se reconheça a relevância das normas de acessibilidade e inclusão,
a pretensão indenizatória não pode prosperar, pois não restaram caracterizados os
pressupostos da responsabilidade civil estatal (dano e nexo causal), como bem destacado
pela decisão agravada.
A União, inclusive, ressaltou que a parte agravante busca apenas rediscutir
matéria já apreciada, o que reforça o caráter meramente procrastinatório do presente
agravo.
Documento eletrônico VDA51361954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:20
Código de Controle do Documento: 05f279be-4ca9-4cac-a08e-425adae60c7b

Assim, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51361954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:20
Código de Controle do Documento: 05f279be-4ca9-4cac-a08e-425adae60c7b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.237.606 / RJ
Número Registro: 2022/0341045-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01606863520164025101
01606863520164025101201651011606886
1606863520164025101
1606863520164025101201651011606886 201651011606866 201651011606886
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEBORAH MARIA PRATES BARBOSA
ADVOGADOS : DEBORAH MARIA PRATES BARBOSA - RJ048951
LEONARDO DUNCAN MOREIRA LIMA - RJ087032
RICARDO BRAJTERMAN - RJ094570
ANDRÉ LUÍS REGATTIERI MARINS - RJ183792
MARCELLO AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA - RJ099720
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEBORAH MARIA PRATES BARBOSA
ADVOGADOS : DEBORAH MARIA PRATES BARBOSA - RJ048951
Documento eletrônico VDA51652125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:16
Código de Controle do Documento: c61f4ef5-bf1f-40b7-9751-7b2b14d98b4f

LEONARDO DUNCAN MOREIRA LIMA - RJ087032
RICARDO BRAJTERMAN - RJ094570
ANDRÉ LUÍS REGATTIERI MARINS - RJ183792
MARCELLO AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA - RJ099720
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:55:16
Código de Controle do Documento: c61f4ef5-bf1f-40b7-9751-7b2b14d98b4f